Tribunal: STF
Processo: RE 78548
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO RESTRITA DA S. 146.
Existindo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pelo máximo da pena abstrata. Aplicação restrita da Súmula 146. - Precedentes do STF. - Recurso extraordinário conhecido e provido.